Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-18.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Ausência de recolhimento de ICMS sobre as importações de mercadorias por empresas "trading", entradas pelos Estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, bem como pelo creditamento indevido de ICMS relativo às mencionadas operações de importação.
Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito fiscal por falta de recolhimento de ICMS na importação, por conta e

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Ausência de recolhimento de ICMS sobre as importações de mercadorias por empresas "trading", entradas pelos Estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, bem como pelo creditamento indevido de ICMS relativo às mencionadas operações de importação.
Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito fiscal por falta de recolhimento de ICMS na importação, por conta e ordem de terceiro. DESCABIMENTO.
Protocolo ICMS no 23/09. Convênio ICMS no 36/2010. Trabalho fiscal que revelou a ausência de requerimento de reconhecimento de recolhimentos realizados ao Estado do Espírito Santo, na forma estabelecida pelo Decreto Estadual no 56.045/2010 e Portaria CAT no 154/10. Ausência de prova, ademais, do recolhimento do imposto junto ao Estado do Espírito Santo.
O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio, conforme pacificado no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 520, do E. STF. No caso, a empresa embargante deixou de recolher o imposto ao Estado de São Paulo, onde estabelecido o destinatário da mercadoria importada. Ausência de prova, ainda, do recolhimento do imposto junto ao Estado de Santa Catarina.
Demonstrada a correção das autuações, que não tiveram afastadas a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
JUROS MORATÓRIOS. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recálculo dos juros de mora incidentes sobre o débito tributário, que devem observância à Taxa SELIC.
MULTA TRIBUTÁRIA. Sanção pecuniária que, apesar de fixada no patamar de 50% e 100% do valor de cada operação, resultou em montante superior a 100% do valor do imposto. Configuração do caráter confiscatório. Entendimento do E. STF. Necessidade de redução da multa ao montante de 100% do valor do tributo. Entendimento do E. STF acerca da matéria. Precedentes desta E. Corte.
Multas incidirão somente sobre o valor básico do tributo tido como devido, excluídos, portanto, os juros da base de cálculo da multa. Inteligência do Art. 85, § 9o, e art. 96, II, ambos da Lei no 6.374/1989. Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público e C. Corte.
Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, como ocorre na espécie. Aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ no julgamento do Tema no 1.076, de observância obrigatória.
Ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios devidos pela FESP majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.